Tribunal: TJMT
Processo: 1004927-04.2022.8.11.0013
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004927-04.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA - CNPJ: 06.044.551/0001-33 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), JOAO LUCAS DA SILVA - CPF: 061.628.301-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA EXEQUENTE - ART. 775 DO CPC - MEDIDA QUE NÃO IMPLICA EM RENÚNCIA DO CRÉDITO NEM CORRESPONDE A QUITAÇÃO DA DÍVIDA -APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO ART. 924, II DO CPC - HIPÓTESE DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

“O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva”

(art. 775 do CPC).

A aplicação do art. 924, II do CPC se mostra equivocada, por se tratar de caso de extinção da ação sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial extinta com amparo no art. 924, II, do CPC.

A apelante alega que em razão do pagamento extrajudicial das parcelas em atraso, requereu a extinção da ação sem resolução de mérito, com fundamento no art. 775 do CPC.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença, para afastar a extinção com resolução de mérito, uma vez que não houve a quitação integral do débito.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A exequente ajuizou a ação em razão de inadimplência do executado, que deixou de realizar os pagamentos a partir da prestação de no 40, vencida em 11-04-2022, gerando uma inadimplência no valor de R$ 5.189,77.

Extrai-se do andamento processual que a apelante informou que o apelado realizou o pagamento das parcelas em atraso extrajudicialmente, em razão disso requereu a extinção da ação sem resolução de mérito, com fundamento no art. 775 do CPC (ID. 189911684).

A Ação foi extinta com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC por dar como satisfeita a obrigação contratual.

Verifica-se que o pagamento realizado pelo executado extrajudicialmente e informado pela exequente nos autos diz respeito apenas às parcelas em atraso e não implica em quitação integral do débito.

Assim, mostra-se equivocada a sentença que resolve o mérito fundada no art. 924, II do CPC, pois a desistência disposta no art. 775 do CPC não importa em renúncia ao direito de executar, nem mesmo implica em quitação dos valores ainda não adimplidos.

Importante ressaltar que o processo de execução se dá em benefício do credor, sendo faculdade dele a desistência da execução, em parte ou no todo, nos termos do art. 775, caput, do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DESISTÊNCIA DO EXEQUENTE - ART. 775 DO CPC - MEDIDA QUE NÃO IMPLICA EM RENÚNCIA DO CRÉDITO NEM CORRESPONDE A QUITAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO ART. 924, II DO CPC - HIPÓTESE DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

A desistência da execução ou de alguma das medidas executivas não importa em renúncia ao direito de executar, nem implica em quitação integral do débito, máxime porque a desistência se opera exclusivamente no plano processual (art. 775 do CPC).

Caso em que a aplicação do art. 924, II do CPC se mostra equivocada, por se tratar de caso de extinção da ação sem resolução de mérito.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, AP 1027223-96.2023.8.11.0041, julgamento em: 10-11-2023)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para reformar a sentença e determinar a extinção da execução sem resolução de mérito, nos termos do art. 775 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023